Tribunal: STF
Processo: RE 79290
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
PROCESSUAL.
COMPETÊNCIA.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL. JUSTIÇA
ESTADUAL.
MESMO ANTES DA REVOGAÇÃO DO ART-2. DO DECRETO-LEI 685-69 PELO ART-57
DA LEI 6024-74, JA SE FIRMARA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO SENTIDO DE QUE A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DE AÇÕES PROPOSTAS POR SOCIEDADES FINANCEIRAS EM
LIQUIDAÇÃO OU CONTRA ELAS DIRIGIDAS ERA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
ESTADO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.